Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003500-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (APELADO), FABIO SALES DE BRITO - CPF: 246.382.378-00 (ADVOGADO), REGINA MARTIN FERRARI - CPF: 046.072.788-58 (APELADO), PAULO CEZAR DE MOURA BUENO - CPF: 286.378.879-53 (APELADO), JOSE MARTINS PEREIRA - CPF: 004.465.188-08 (APELADO), RENO FERRARI - CPF: 008.556.008-10 (APELADO), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (APELANTE), FABIO SALES DE BRITO - CPF: 246.382.378-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), REGINA MARTIN FERRARI - CPF: 046.072.788-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PETIÇÃO INTITULADA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDA COMO MERO REQUERIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM E REITERADO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EXPRESSA. DEFERIMENTO TÁCITO. DESERÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. CDA FORMALMENTE VÁLIDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DE PARTE DO CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.229 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão de prescrição intercorrente e, em decisão integrativa, afastou a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Após despacho de regularização, a recorrente apresentou petição intitulada embargos de declaração, recebida como mero requerimento/resposta ao despacho, na qual reiterou o pedido de gratuidade da justiça. Sustenta que já havia formulado tal pedido na origem, reiterado no recurso, além de pleitear o reconhecimento da prescrição ordinária quinquenal, a declaração de natureza não tributária de parte do crédito exequendo e a fixação de honorários sucumbenciais e recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a petição intitulada embargos de declaração deve ser recebida como mero requerimento/resposta ao despacho; (
ii
) definir se a recorrente faz jus à gratuidade da justiça, diante de pedido anteriormente formulado na origem e reiterado em sede recursal, bem como se há deserção; (
iii
) estabelecer se ocorreu prescrição ordinária ou prescrição intercorrente; (
iv
) determinar se a alegação de natureza não tributária de parte do crédito compromete a higidez da CDA; (v) verificar o cabimento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição intitulada
embargos de declaração deve
ser recebida como mero requerimento/resposta ao despacho, pois a parte não aponta propriamente vício integrativo, mas busca
esclarecer o alcance da determinação judicial e complementar a comprovação da alegada hipossuficiência.

4.
O pedido de gratuidade da justiça anteriormente deduzido na origem e reiterado na apelação não configura inovação recursal. Formulado o requerimento em sede recursal, compete ao relator apreciá-lo, ficando o recorrente dispensado do recolhimento do preparo até deliberação sobre o benefício.

5.
A ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade oportunamente formulado conduz ao reconhecimento de seu deferimento tácito, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a omissão judicial quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita autoriza a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

6.
Os documentos apresentados evidenciam situação de dificuldade econômico-financeira da pessoa jurídica recorrente, em recuperação judicial, com indicativos de inatividade operacional e constrição patrimonial, o que reforça a concessão da gratuidade da justiça e afasta a deserção.

7.
A prescrição ordinária, regida pelo art. 174 do CTN, deve ser aferida a partir da constituição definitiva do crédito e das causas legais de interrupção, entre elas o despacho que ordena a citação em execução fiscal. A prescrição intercorrente, por sua vez, decorre da paralisação da execução já ajuizada, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

8.
Tendo a execução sido proposta em 9.3.2016, com despacho citatório em 31.3.2016, antes do transcurso do quinquênio contado dos marcos de constituição indicados na CDA, não há falar em prescrição ordinária.

9.
A ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da citação da devedora principal inaugurou a sistemática do art. 40 da LEF, consumando-se a prescrição intercorrente após o transcurso do prazo legal de suspensão e do quinquênio subsequente.

10.
A CDA apresenta os requisitos formais essenciais, com indicação da origem administrativa, descrição das infrações, enquadramento legal e discriminação dos valores, não sendo suficiente a alegação genérica de que parte do crédito possuiria natureza não tributária para invalidar o título executivo.

11.
A existência de parcela de natureza punitiva ou sancionatória no débito não invalida, por si só, a CDA nem afasta a adequação da execução fiscal, uma vez que a Lei de Execução Fiscal se aplica à cobrança da dívida ativa tributária e não tributária.

12.
Não cabe condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente reconhecida em exceção de
pré
-executividade, conforme a tese do Tema 1.229 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A petição intitulada
embargos de declaração pode
ser recebida como mero requerimento quando não veicular vício integrativo, mas providência destinada a esclarecer ou atender determinação judicial. 2. A ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça oportunamente formulado implica deferimento tácito do benefício, afastando-se a deserção.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; Lei n. 6.830/1980, art. 40; CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 3o, 99, § 7o, 101, § 1o, 85 e 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
2.506.419/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 18.12.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.099.924/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.5.2023; STJ, Tema 1.229; TJMT, Apelação n. 0004358-68.2013.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 21.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal no 1003500-92.2016.8.11.0041, ajuizada para cobrança de crédito inscrito na CDA n. 201516517, relativo a ICMS, com fato gerador indicado entre janeiro de 2009 e novembro de 2011. A executada opôs
exceção de
pré
-executividade, suscitando nulidade da citação, prescrição intercorrente, incompetência do juízo executivo em razão da recuperação judicial, natureza não tributária de parte do crédito e excesso de execução. (Id 353669506)

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, ao fundamento de que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira negativa de citação em 23.2.2017, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, seguido do prazo prescricional de 5 anos, consumado em 23.2.2023, sem citação válida da executada nem localização de bens penhoráveis. Em consequência, extinguiu a execução fiscal, inicialmente com fundamento no art. 924, V, do CPC, determinando o cancelamento de eventuais constrições. Na mesma sentença, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico, reduzidos à metade. (Id 353669506)

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração sustentando erro material na condenação em honorários. Os
aclaratórios
foram acolhidos para afastar a verba sucumbencial, sob o entendimento de que, reconhecida a prescrição intercorrente, não se configura sucumbência da Fazenda Pública, à luz do princípio da causalidade, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença. (Id 353669523)

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade da justiça em primeiro e segundo graus, afirmando não possuir condições de arcar com custas, preparo recursal, honorários periciais e
advocatícios. Defende, ainda, a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais e honorários recursais, sob alegação de que a extinção decorreu da inércia da Fazenda no impulso da execução. Também requer o reconhecimento da chamada prescrição ordinária quinquenal e a declaração de que a parcela do crédito correspondente à multa teria natureza não tributária, com invocação do art. 3o do CTN, a fim de submetê-la aos efeitos da recuperação judicial.

Ao final, pede o recebimento do recurso com efeitos devolutivo, suspensivo e translativo e o provimento integral da apelação. (Id
353669525
)

Em contrarrazões, o
recorrido
, preliminarmente,
pede o
indeferimento da justiça gratuita e a exigência de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. No mérito, requer o
não
provimento do apelo, com manutenção da sentença quanto à rejeição das teses de nulidade da multa e ilegalidade da constituição do crédito, e, subsidiariamente, caso mantida a extinção, a preservação do afastamento dos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre prescrição intercorrente sem localização de bens. Requer, ainda, a condenação da apelante em custas e honorários recursais. (Id 353669529)

Há despacho
regi
strando que a apelação foi interposta sem preparo e que o pedido de assistência judiciária gratuita veio amparado apenas em balanço patrimonial unilateral, tendo sido determinada a intimação da apelante para comprovação adequada da alegada hipossuficiência. (Id 359635877)

Em resposta ao despacho,
a apelante opôs embargos de declaração com pedido liminar de efeito suspensivo e tutela antecipada, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática gerou situação processual contraditória ao lhe impor, simultaneamente, a comprovação da hipossuficiência financeira e o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, sem prévio indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita. Defendeu a inaplicabilidade do art. 1.007, § 4o, do CPC à hipótese em que a gratuidade foi requerida no próprio recurso, invocando os
arts
. 99, § 2o e § 7o, 101, § 1o e § 2o, e 102 do CPC, ao argumento de que o preparo somente poderia ser exigido após decisão expressa de indeferimento do benefício.

Acrescentou, ainda, novos documentos para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, consistentes em: certidão de despejo do parque fabril de Osasco/SP; extrato do CADESP indicando situação cadastral suspensa/inapta desde 2021; decisão judicial que apontaria passivo fiscal superior a R$ 1 bilhão no Estado do Paraná; decisões do juízo
recuperacional
afirmando que os bens e ativos estariam vinculados ao cumprimento do plano de recuperação judicial; e escrituração contábil digital (
Sped
Contábil). Afirmou, também, que deixou de juntar declaração de imposto de renda de pessoa jurídica porque, segundo sustenta, tal obrigação teria sido substituída pela sistemática atual da Receita Federal. Ao final, reiterou o pedido de concessão da justiça gratuita e requereu o acolhimento dos
aclaratórios
para afastar o risco de deserção. (Id
361273875
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Da Preliminar de deserção e da Gratuidade da Justiça

Egrégia Câmara:

De início, examino a petição protocolada pela apelante em 16.4.2026,
intitulada
“
embargos
de declaração com pedido liminar de efeito suspensivo e tutela antecipada
”
, apresentada em face do despacho Id 359635877, que lhe determinou, no prazo de 5 dias, o recolhimento do preparo em dobro ou a comprovação da hipossuficiência financeira.

Na referida manifestação, a recorrente sustenta que a decisão gerou dúvida objetiva quanto à exigibilidade imediata do preparo, sem prévio indeferimento expresso da justiça gratuita, e, ao mesmo tempo, junta novos documentos para demonstrar a alegada incapacidade econômica, entre eles certidão de despejo do parque fabril, consulta cadastral indicando inatividade, decisões do juízo
recuperacional
, referência a expressivo passivo fiscal e documentação contábil.

Considerando o conteúdo da petição e a providência efetivamente buscada,
impõe-se o seu recebimento
, não como recurso de Embargos de Declaração, mas
co
mo resposta ao despacho, com juntada de documentos complementares, pois a parte não aponta, em rigor, vício integrativo de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas busca esclarecer o alcance da determinação judicial e atender à exigência de comprovação da hipossuficiência.

No ponto, assiste razão à recorrente quanto ao procedimento. O Código de Processo Civil prevê que, requerida a gratuidade da justiça em recurso, o recorrente fica dispensado do recolhimento do preparo até a apreciação do pedido pelo relator; e, antes de eventual indeferimento, deve-lhe ser oportunizada a comprovação dos pressupostos legais.

Especificamente q
uanto ao pedido de gratuidade da justiça, verific
a-se
que a recorrente afirma tê-lo formulado anteriormente, ainda em primeiro grau, inclusive em embargos de declaração, sem apreciação expressa e suficiente pelo juízo de origem
, o que se confirma no item (i), da exceção de
pré
-executividade (Id 353669475).
Nas razões de apelação, a parte reitera essa pretensão e a amplia de modo explícito para requerer a concessão do benefício também em sede recursal.

Nesse contexto, não se está diante de inovação recursal, mas de renovação de pedido já anteriormente deduzido e não enfrentado de forma adequada na origem, circunstância que autoriza seu exame por esta instância revisora. A disciplina dos
arts
. 99, § 7o, e 101, § 1o, do CPC confirma essa solução, ao estabelecer que, formulado o pedido de gratuidade em recurso,
compete ao relator apreciá-lo, ficando o recorrente dispensado do recolhimento do preparo até essa deliberação.

Ademais, a ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade, quando oportunamente formulado, conduz ao reconhecimento de seu deferimento tácito, sobretudo quando não houve prévio indeferimento nem intimação válida para recolhimento do preparo após decisão negativa do benefício. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial.”

(
EAREsp
2.506.419/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, DJEN de 9
.
1
.
2025).

No mesmo sentido já decidiu esta corte:

“A ausência de manifestação expressa do juízo sobre pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial autoriza o reconhecimento do deferimento tácito do benefício, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios fixados na sentença.”
(TJMT N.U.
1001108-15.2024.8.11.0005
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, DJE 10.11.2025)

No caso concreto,
a exceção de
pré
-executividade inserida no Id 353669502, mais precisamente o item “(i)”, retrata o pedido de assistência
gratuita não apreciado em momento algum pelo juízo de primeiro grau. Além disso,
os documentos juntados pela apelante, especialmente aqueles apresentados após o despacho de regularização
(Ids 361273879 e seguintes)
, evidenciam quadro de dificuldade econômico-financeira compatível com a concessão do benefício.

Diante desse conjunto de elementos
,
notadamente a omissão do juízo de origem e a plausibilidade da alegada hipossuficiência
,

defiro
a gratuidade da justiça à recorrente para o processamento do recurso, afastando a preliminar de deserção
.

Mérito

Superada essa questão,
conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme consta dos autos, a
apelante pretende, em síntese, o reconhecimento do direito a honorários sucumbenciais e recursais, o acolhimento da prescrição ordinária quinquenal e a declaração de que parte do crédito exequendo teria natureza não tributária, à luz do
art. 3o do CTN
. Já o Estado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença integrativa que afastou os honorários e pelo desprovimento integral do recurso.

Da distinção entre prescrição ordinária e prescrição intercorrente

Inicialmente,
é fundamental estabelecer a distinção conceitual e processual entre prescrição ordinária e prescrição intercorrente, institutos que, embora extingam a pretensão executiva fiscal, possuem naturezas jurídicas e consequências processuais completamente diversas.

A prescrição ordinária, prevista no art. 174 do CTN, refere-se à perda da pretensão de cobrança do crédito tributário antes de sua persecução útil em juízo, devendo ser aferida a partir da constituição definitiva do crédito e das causas legais de interrupção do prazo prescricional, entre elas o despacho que ordena a citação em execução fiscal.

A prescrição intercorrente, por sua vez, é instituto próprio do curso da execução fiscal e encontra disciplina no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. Ela se configura quando, após a suspensão do feito em razão da não localização do devedor ou de bens penhoráveis e da ciência da Fazenda Pública quanto a essa circunstância, transcorrem o período de suspensão legal e, na sequência, o prazo prescricional sem impulso útil capaz de viabilizar a satisfação do crédito.

Assim, a distinção relevante não está na necessidade de citação válida para um ou outro instituto, mas no momento processual em que a prescrição se opera: a ordinária é aferida em relação à pretensão de cobrança antes de sua estabilização útil em juízo, enquanto a intercorrente decorre da paralisação da execução fiscal já ajuizada, nos termos do regime específico do art. 40 da LEF.

Essa distinção é essencial porque determina a quem se pode imputar a causa da extinção do processo executivo:

(i)
Na prescrição ordinária, a causa extintiva decorre da ausência de causa interruptiva eficaz dentro do prazo legal, especialmente quando não há ajuizamento útil da execução com despacho citatório em tempo oportuno
;

(
ii
) Na prescrição intercorrente, a causa decorre da impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis, circunstância superveniente que não pode ser imputada à Fazenda Pública.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

A prescrição ordinária, prevista no art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, decorre da ausência de interrupção do prazo prescricional no período de 5 (cinco) anos compreendido entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação do executado (...) Já a prescrição intercorrente (art. 40 da Lei 6.830/1980) pressupõe a interrupção do prazo prescricional e consuma-se após o período de suspensão e arquivamento dos autos contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.099.924/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.05.2023)

Portanto, a prescrição ordinária rege-se pelo art. 174 do CTN, ao passo que a prescrição intercorrente decorre do art. 40 da LEF. O elemento
distintivo central entre os institutos está no
exato
momento em que a prescrição se consuma: antes da persecução judicial útil do crédito, na primeira hipótese, e no curso da execução já ajuizada, na segunda
.

Da
alegada
prescrição ordinária quinquenal

A CDA n. 201516517 demonstra, de forma expressa, que o crédito foi inscrito em dívida ativa em 21.12.2015, estando o valor atualizado em 9.3.2016. O demonstrativo indica, ainda, que os créditos foram constituídos em 19.10.2012 e 12.3.2013, conforme cada rubrica do lançamento, embora os fatos geradores remetam a competências de 2009. A própria certidão registra a natureza das infrações, o enquadramento legal e a composição do débito
(Id 353667894).

Além disso, a execução foi distribuída em 9.3.2016
(Id 353667893)
e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 31.3.2016
(Id 353667896)
. À luz do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, interrompendo-se a prescrição pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

Nesse contexto, não há como reconhecer prescrição ordinária. Ainda que se tome como referência os marcos de constituição do crédito indicados na própria CDA, em 19.10.2012 e 12.3.2013, a propositura da execução em 9.3.2016 e o despacho citatório em 31.3.2016 ocorreram muito antes do transcurso do prazo quinquenal. A tese recursal, portanto, não se sustenta.

A prescrição efetivamente configurada foi a intercorrente, tal como reconhecido na sentença, pois, após a ciência da Fazenda Pública sobre
a frustração da tentativa de citação da devedora principal, teve início a sistemática do art. 40 da LEF: suspensão legal de 1 ano, seguida do prazo prescricional intercorrente de 5 anos.

Também não merece acolhimento a tese de que o crédito seria inexigível, em razão de sua alegada natureza não tributária.

A CDA mostra que o débito decorre de infrações relacionadas ao ICMS, entre elas utilização indevida de crédito fiscal relativo a serviço de comunicação utilizado na industrialização e ausência de estorno de crédito fiscal em operações isentas ou não tributadas, com enquadramento no RICMS/MT e penalidade prevista no art. 45, II, d, da Lei Estadual n. 7.098/1998. A certidão também discrimina os componentes do crédito em valor original, correção monetária, juros e multa, além de indicar os corresponsáveis
, que fora
m
posteriormente excluídos (Id 353669505
)
.

Esse quadro afasta a narrativa genérica de nulidade global da CDA. Ainda que o débito contenha parcela sancionatória, a Lei de Execução Fiscal é expressamente aplicável à cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, tributária e não tributária. Portanto, a simples existência de multa no título não torna inadequada a via eleita nem conduz, por si só, à nulidade da execução.

Além disso, a apelante não individualiza, com precisão técnica, qual parcela do débito seria juridicamente imune à cobrança executiva, nem demonstra vício formal da CDA apto a invalidar o título. Ao contrário, a certidão apresenta número, origem administrativa, data de inscrição,
descrição das infrações, enquadramento legal, forma de atualização do crédito e memória discriminada dos valores.

O comparecimento de Paulo Cesar aos autos em 8.8.2018 tampouco altera essa conclusão. A CDA já o indicava como corresponsável, mas a executada principal somente veio a se manifestar em 28.7.2024, quando opôs
a
exceção de
pré
-executividade que resultou na extinção do feito por prescrição intercorrente. Assim, os marcos
temporais re
forçam a correção do fundamento adotado na origem: não se trata de prescrição ordinária antecedente ao ajuizamento, mas de perda superveniente da pretensão executiva no curso do processo.

Dos honorários advocatícios

A execução fiscal foi extinta por prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, e o capítulo sentencial que havia condenado a Fazenda Pública em honorários foi posteriormente corrigido em embargos de declaração, para afastar essa verba. (Ids 353669506 e 353669523)

A manutenção dessa solução é medida que se impõe.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.229, firmou a tese de que não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF. Esse entendimento decorre da aplicação do princípio da causalidade e hoje orienta a jurisprudência do TJMT
, segundo se confere:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente, conforme o Tema 1.229 do STJ.” (TJTM N.U. 0004358-68.2013.8.11.0002, j. 21.5.2025, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE LANÇAMENTO SOMENTE EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO - ICMS ESTIMATIVA – LEGALIDADE DA COBRANÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO - TEMA 1229 DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em casos de extinção da execução por prescrição intercorrente foi expressamente afastada pelo Superior Tribunal

de Justiça no julgamento do Tema1229.” (N.U 0010586-93.2000.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 25.3.2025)

Assim, não procede a alegação da apelante de que a extinção da execução, por decorrer de inércia fazendária, autorizaria a condenação do Estado com base nos
arts
. 85 e 90 do CPC. A hipótese possui disciplina jurisprudencial específica e vinculante. Também não há falar em honorários recursais em favor da apelante, porque inexiste verba honorária originariamente fixada em seu favor.

O
pedido do Estado de Mato Grosso de condenação da apelante em custas nesta fase recursal
também não merece guarida
, porque a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça ora deferida, o que suspende a exigibilidade das despesas processuais correspondentes, nos termos da legislação processual de regência.

Do mesmo modo, não há falar em honorários recursais em favor do apelado, ante a ausência de verba honorária anteriormente fixada em seu favor.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso fica prejudicado em razão do julgamento do mérito nesta assentada. Quanto ao alegado efeito translativo, trata-se de consequência jurídica eventual do regime recursal, não havendo providência autônoma a ser deferida.

Ante o exposto, recebo a petição intitulada “embargos de declaração com pedido liminar de efeito suspensivo e tutela antecipada” como mero requerimento/resposta ao despacho Id 359635877, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para deferir à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive para fins recursais, e afastar a preliminar de deserção, mantendo a extinção da
execução fiscal por prescrição intercorrente e a decisão integrativa que afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026